Tribunal: TJSP
Processo: 1040637-89.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Mandado de segurança – Pretensão de revisão de juros de mora e multas referentes a créditos tributários objeto de acordo de parcelamento e a débito isolado já objeto de execução fiscal;
Decadência – Inocorrência quanto aos débitos objeto do parcelamento – Relação jurídica de trato sucessivo, possibilitando a impetração após decorridos 120 dias do termo de aceite – Recurso de apelação que,

Ementa:

Mandado de segurança – Pretensão de revisão de juros de mora e multas referentes a créditos tributários objeto de acordo de parcelamento e a débito isolado já objeto de execução fiscal;
Decadência – Inocorrência quanto aos débitos objeto do parcelamento – Relação jurídica de trato sucessivo, possibilitando a impetração após decorridos 120 dias do termo de aceite – Recurso de apelação que, contudo, não abordou a decadência em relação ao débito executado, devendo a sentença ser mantida em tal ponto;
Preliminares do apelado – Teses de impossibilidade jurídica do pedido e inadequação da via eleita prejudicadas com a manutenção da denegação da segurança quanto à CDA objeto de execução fiscal – Inexistência de óbice para a impetração visando a discussão de aspectos jurídicos dos débitos parcelados;
Mérito recursal – Petição inicial que abordou a inconstitucionalidade do art. 96, §1o, da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual no 13.918/09 – Parcelamento celebrado em 2007 – Débito consolidado anteriormente à citada alteração legal, o que afasta a pertinência da argumentação da impetrante – Multa moratória aplicada no patamar de 20%, condizente com a orientação fixada pelo E. STJ no Tema 214 de Repercussão Geral – Ausência de direito líquido e certo;
Recurso da impetrante parcialmente provido, para reformar a r. sentença a fim de afastar a decadência quanto aos débitos objeto do parcelamento, e, continuado o julgamento do writ nos termos do art. 1.013, §4o, do CPC, denegada a segurança.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000525100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040637-89.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VIAÇÃO
DANÚBIO AZUL LTDA, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e PROCURADOR
GERAL DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso da
impetrante, para reformar a r. sentença a fim de afastar a decadência quanto aos débitos
objeto do parcelamento, e, continuado o julgamento do writ nos termos do art. 1.013, §4o,
do CPC, denegada a segurança. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS
VON ADAMEK.
São Paulo, 9 de julho de 2020
LUCIANA BRESCIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040637-89.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 26.371 2/9
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1040637-89.2015.8.26.0053
Apelante:
VIAÇÃO DANÚBIO AZUL LTDA.
Apelada:
ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado:
PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara:
SÃO PAULO/10a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
OTAVIO TIOITI TOKUDA
VOTO No 26.322
Mandado de segurança Pretensão de revisão de juros de mora e
multas referentes a créditos tributários objeto de acordo de
parcelamento e a débito isolado já objeto de execução fiscal;
Decadência
Inocorrência quanto aos débitos objeto do
parcelamento

Relação
jurídica
de
trato
sucessivo,
possibilitando a impetração após decorridos 120 dias do termo de
aceite
Recurso de apelação que, contudo, não abordou a
decadência em relação ao débito executado, devendo a sentença
ser mantida em tal ponto;
Preliminares do apelado Teses de impossibilidade jurídica do
pedido e inadequação da via eleita prejudicadas com a
manutenção da denegação da segurança quanto à CDA objeto de
execução fiscal Inexistência de óbice para a impetração visando
a discussão de aspectos jurídicos dos débitos parcelados;
Mérito
recursal

Petição
inicial
que
abordou
a
inconstitucionalidade do art. 96, §1o, da Lei Estadual no 6.374/89,
com a redação dada pela Lei Estadual no 13.918/09

Parcelamento celebrado em 2007
Débito consolidado
anteriormente à citada alteração legal, o que afasta a pertinência
da argumentação da impetrante Multa moratória aplicada no
patamar de 20%, condizente com a orientação fixada pelo E. STJ
no Tema 214 de Repercussão Geral Ausência de direito líquido
e certo;
Recurso da impetrante parcialmente provido, para reformar a r.
sentença a fim de afastar a decadência quanto aos débitos objeto
do parcelamento, e, continuado o julgamento do writ nos termos
do art. 1.013, §4o, do CPC, denegada a segurança.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040637-89.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 26.371 3/9
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Viação Danúbio Azul Ltda. contra atos praticados pelo Procurador Geral do
Estado de São Paulo, consistentes na imposição, em programa de
parcelamento e em execução fiscal, de juros de mora previstos no art. 96, §1o,
da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual no
13.918/09, juros esses já declarados inconstitucionais pelo C. Órgão Especial
na arguição de inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000.
Ademais, pugna pela redução das multas aplicadas nas CDAs objeto do
parcelamento, posto que teriam superado o patamar de 100% do valor do
tributo, tornando-se confiscatórias. Com base em tais fundamentos, a
impetrante pugnou que a autoridade se abstenha de exigir os valores
excessivos em questão.
A segurança foi denegada (fls. 164 165), nos
seguintes termos:
Acolho a alegação de decadência.
Para a tutela de um direito via mandado de
segurança, o ato ilegal deve ser praticado há 120 dias (art. 23 da Lei no
12.016/2009).
As multas e juros que a impetrante pretende corrigir
foram impostos em período que antecedeu os 120 dias anteriores ao ingresso
da ação, quando já decorrido o prazo decadencial.
Os embargos de declaração opostos pela impetrante
foram rejeitados (fls. 175).
Apela a impetrante (fls. 180 198). Aduz que a
decadência não se verifica, pois o parcelamento é relação de trato sucessivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040637-89.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 26.371 4/9
No mais, reitera os argumentos acerca dos valores excessivos dos juros e das
multas.
O recurso foi contrariado (fls. 205 243). O Estado
argui, preliminarmente, a inadequação da via eleita, a impossibilidade
jurídica do pedido. No mérito, defende a ocorrência da decadência e a
regularidade dos juros e das multas. No mais, reitera expressamente as
informações prestadas pela autoridade coatora (fls. 112 125).

Os autos deixaram de ser remetidos à D.
Procuradoria Geral de Justiça em razão do parece ministerial em primeira
instância dando conta da desnecessidade de intervenção no feito (fls.
161 162).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De início consigno que não houve insurgência
recursal quanto à CDA no 1.092.554.026 (fls. 84 96), dado que a tese acerca
da decadência se limitou à questão da relação de trato sucessivo, que,
evidentemente, somente se aplica ao parcelamento. Logo, respeitado o
princípio da dialeticidade recursal, o exame do apelo se restringirá ao
parcelamento.
Isso dito, tenho que prospera o argumento
empregado para afastar a decadência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040637-89.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 26.371 5/9
O parcelamento é relação jurídica de trato sucessivo,
não havendo óbice à impetração após decorridos 120 do termo de aceite,
observado que o mandamus somente surte efeitos a partir da impetração, ou
seja, eventual compensação deve ser limitada unicamente às parcelas pagas
após a impetração, cabendo à impetrante reaver as quantias anteriormente
pagas a maior mediante ação ordinária própria.
Passando às preliminares suscitadas pelo Estado,
nos termos do art. 1.013, §4o, do CPC, verifico que a tese de inadequação da
via e impossibilidade jurídica do pedido eleita mostra-se inócua diante da
manutenção da denegação da segurança no que tange à execução fiscal, eis
que a tese, ao que tudo indica, relaciona-se com a suposta pretensão de
anulação de auto de infração, que no caso, seria o de no 313.557-3, que deu
origem à CDA no 1.092.554.026, conforme explanado nas informações
prestadas pela autoridade coatora.
Mesmo que assim não fosse, não mereceriam
acolhidas as prejudiciais arguidas, pois os débitos já foram inscritos em
dívida ativa, sinalizando o encerramento do contencioso administrativo,
inexistindo, a princípio óbice à impetração visando à exclusão dos juros e
multas tidos por excessivos.
Adentrando na análise do mérito, o primeiro ponto a
se destacar é que a adesão ao Programa Especial de Parcelamento (PEP), em
que pese constitua confissão irretratável de aspectos fáticos da dívida, não
impede a revisão, pela via judicial, dos aspectos jurídicos da obrigação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040637-89.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 26.371 6/9
tributária.
Nesse sentido, farta a jurisprudência:
MANDADO
DE
SEGURANÇA

ICMS

Impetrante que aderiu ao Programa Especial de Parcelamento PEP
Pretendido o afastamento dos encargos moratórios sob o fundamento de
inconstitucionalidade do disposto na Lei Estadual no 13.918/2009, que
alterou a redação dos arts. 85 e 96 da Lei Estadual no 6.374/89, ao prever
taxa de juros moratórios muito superior (0,13% ao dia) à utilizada pela
União na cobrança de seus créditos (taxa Selic) - A obrigação tributária
decorre da lei, portanto a confissão de dívida firmada para fins de
parcelamento de débito tributário não impede a revisão do Poder Judiciário,
no que se refere aos seus aspectos jurídicos
Inafastável a
inconstitucionalidade reconhecida na Arguição de inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000, julgada em 27 de fevereiro de 2013, pelo
Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça - Violação à regra de
competência constitucional concorrente, nos termos do art. 24, l e § 2o da CF
Sentença mantida. Recurso desprovido.
(Apelação Cível no 1006698-84.2016.8.26.0053;
Relator(a): Oscild de Lima Júnior; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 11a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 25/10/2016; Data de
registro: 02/11/2016)
Ação declaratória c/c repetição de indébito.
Araraquara. Programa Especial de Parcelamento
PEP do ICMS.
Pretensão de recálculo dos juros de mora incidentes no parcelamento, com
exclusão da aplicação da Lei Estadual n. 13.918/09. Possibilidade.
Legitimidade ativa ad causam configurada. Inconstitucionalidade parcial da
Lei Estadual n. 13918/09 já reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte.
Aplicação da taxa Selic no cálculo do débito do PEP. Adesão ao
parcelamento tributário que não impede o questionamento judicial dos
aspectos jurídicos da dívida. Precedentes do STJ e desta Corte. Possibilidade
de repetição do valor pago a maior mediante compensação com débito de
ICMS, desde que no próprio PEP. Sentença de improcedência. Apelação
parcialmente provida.
(Apelação Cível no 1008039-67.2014.8.26.0037;
Relator(a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Comarca: Araraquara; Órgão
julgador: 10a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 19/09/2016;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040637-89.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 26.371 7/9
Data de registro: 30/09/2016)
MANDADO DE SEGURANÇA
ADESÃO AO
PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO PEP ADEQUAÇÃO DOS
JUROS DE MORA E REDUÇÃO DA MULTA PUNITIVA Possibilidade
Adesão ao PEP que não impede o questionamento judicial da obrigação
tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos
Incidente de
Arguição de Inconstitucionalidade que reconheceu a inconstitucionalidade
da taxa de juros que exceda ao aplicado na cobrança dos tributos federais
Inaplicabilidade dos juros nos moldes previstos na Lei Estadual no
13.918/09, com a devida atualização pelo índice da taxa SELIC MULTA
Imposição em patamar superior a 100% do tributo devido
Caráter
confiscatório, a teor do art. 150, IV, da CF Possibilidade de adequação
com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
Sentença reformada para se conceder a ordem, apenas para reduzir a multa
cominada a 100% do valor do tributo Recurso da impetrante parcialmente
provido para estes fins Recurso da Fazenda Pública Estadual não provido.
(Apelação
Cível
1044612-80.2019.8.26.0053;
Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)
Portanto, juridicamente possível o recálculo das
parcelas vincendas referentes ao PPI no 17045135-9 em relação aos juros e às
multas.
Fixada essa premissa, quanto aos juros de mora é
sabido que o Colendo Órgão Especial deste E. Tribunal reconheceu a
inconstitucionalidade do excesso decorrente da aplicação de juros com
fundamento na Lei Estadual no 13.918/2009 no que sobeja a taxa Selic, o que,
a princípio, resultaria na concessão da segurança pretendida.
Entretanto,
conforme
bem
observado
pela
autoridade coatora o citado PPI foi celebrado em 10/10/2007 (fls. 132), ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040637-89.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 26.371 8/9
seja, anteriormente à vigência do citado diploma legal.
A data do parcelamento dos débitos indica que o
programa foi orientado pelo Convênio ICMS 51/2007, o qual foi incorporado
mediante o Decreto Estadual no 51.960/2007 e autorizou o Estado de São
Paulo, dentre outros, a parcelar débitos de ICMS vencidos até 31/12/2006.
O §1o da Cláusula Primeira do Convênio dispõe que
“O débito será consolidado na data do pedido de ingresso no programa, com
todos os acréscimos legais vencidos previstos na legislação vigente na data
dos respectivos fatos geradores da obrigação tributária”, de modo que os
juros consolidados eram aqueles previstos na redação original do art. 96 da
Lei Estadual no 6.374/89 e, posteriormente, na redação dada a citado artigo
pela Lei Estadual no 10.619/2000 (visto que há débitos cujo fato gerador se
deu anteriormente à alteração normativa).
Frise-se que a Lei Estadual no 13.918/2009
tampouco guarda relação com os juros em caso de atraso no pagamento da
parcela (que, por sinal, não foram abordados no writ), visto que o art. 1o, II,
“b” do Decreto Estadual no 51.960/2007 fixou forma diversa de cálculo para
o número de parcelas do caso concreto, que sequer superava a taxa SELIC.
Portanto, assiste razão à autoridade coatora quando
defende a ausência de direito líquido e certo do impetrante, posto que o
dispositivo legal combatido no mandado de segurança não guarda relação
com aquele que pautou os juros de mora englobados no débito consolidado
objeto do parcelamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040637-89.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 26.371 9/9
Em relação à multa, o documento de fls. 20 21
apontam que as multas de mora aplicadas foram na ordem de 20% do
imposto devido, patamar que, nos termos do Tema no 214 de Repercussão
Geral do STF (RE 582.4611), não apresenta caráter confiscatório.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, para reformar a r. sentença a fim de afastar a
decadência quanto aos débitos objeto do parcelamento, e, prosseguindo no
julgamento do mandado de segurança, nos termos do art. 1.013, §4o, do CPC,
denego a segurança, ante a ausência de direito líquido e certo.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora
1 Tese fixada: I - É constitucional a inclusão do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços - ICMS na sua própria base de cálculo; II - É legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como
índice de atualização de débitos tributários; III- Não é confiscatória a multa moratória no patamar de 20%